Tribunal: TJDFT
Processo: 0718499-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718499-16.2023.8.07.0001 RECORRENTES: RBS PARTICIPAÇÕES S A, ROSANE APARECIDA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MAURÍCIO BEDIN MARCON DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. SUFICIÊNCIA DA MATÉRIA JORNALÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Direito à informação e à liberdade de imprensa. Direito à honra e à imagem. Aparente atrito entre valores de grandeza constitucional. Princípio da ponderação dos interesses no caso concreto. Prevalência à proteção do direito da personalidade. PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de reparação por danos extrapatrimoniais decorrentes da veiculação de artigo em veículo de comunicação com supostas ofensas diretas à honra do autor, as quais, segundo ele, extrapolariam o direito de liberdade de expressão. 2. Fatos relevantes. (i) A situação fática consistiu na viagem a turismo que o apelante realizou a determinados pontos de cidade do Estado da Bahia, de onde postou mensagens que se refeririam à falta de limpeza de certos pontos turísticos; (ii) essa divulgação gerou certa irresignação a ponto de o apelante (parlamentar federal do Rio Grande do Sul) e uma parlamentar federal do Estado da Bahia terem feito uso da palavra em plenário da Câmara dos Deputados para maiores e recíprocos “esclarecimentos” e “desculpas” (“dadas” e “aceitas”); (iii) a “questão” estaria por assim dizer “pacificada”, quando então a parte apelada divulga texto na coluna “Chinelada”, em que atribui ao apelante os rótulos de “grosseiro”, “xenófobo” e “ignorante”, em razão da citada manifestação nas redes sociais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As duas questões em discussão consistem em: (a) questão preliminar inerente ao cerceamento de defesa (b) questão controvertida de mérito atinente à ocorrência (ou não) de danos extrapatrimoniais em virtude da veiculação de matéria jornalística pelos demandados/apelados. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Por força do poder instrutório conferido ao juiz, cabe-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (CPC, art. 370). 5. Sendo ele o destinatário da prova, deve zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação (CPC, art. 371). 6. O julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade de produção de outras provas além das produzidas (suficiência da matéria jornalística), é medida que se impõe. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 7. O direito fundamental à liberdade da imprensa constitui um dos pilares de nossa liberdade democrática e cidadania. Configura, pois, direito insofismável de todo cidadão poder estar bem-informado (CF, art. 220, “caput”). 8. Consiste no inviolável direito do cidadão de livremente informar e de estar bem-informado, inclusive para o seu desenvolvimento individual, e de poder contar com a livre atuação da imprensa destinada à livre formação da opinião pública (CF, art. 220, “caput” e art. 5o, incisos IV, IX, XIV). 9. Esse direito, no entanto, não se reveste de caráter absoluto, pois deve coexistir harmonicamente com a tutela da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, e com respeito a valores éticos e sociais da pessoa e da família (CF, art. 220, §§ 1o e 3o c/c art. 1o, III e art. 5o, IV, X e XIV). 10. No aparente atrito entre valores de igual grandeza constitucional (liberdade de imprensa x garantia individual) deverá o intérprete preferir, a partir da ponderação dos interesses no caso concreto (STF, ADPF 130), a proteção ao direito que se apresentar mais sensível à “vocação antropocêntrica” da Carta Magna, qual seja, a proteção à dignidade da pessoa humana. Com isso, evita-se a “(...) hipertrofia da liberdade de informação à custa do atrofiamento dos valores que apontam à pessoa humana” (STJ, REsp n. 1.335.153/RJ). 11. Por intermédio dessa “ponderação dos bens” [die Güterabwägung], cimentado no princípio da proporcionalidade [der Verhältnissmässigkeitsgrundsatz] - de influência do direito constitucional alemão -, as matérias jornalísticas devem passar pelo crivo dos seguintes critérios: (a) necessidade (informação que contribua à saudável formação do exercício de crítica); (b) utilidade (interesse impessoal) e (c) adequação (não exceder o estritamente necessário que norteia o interesse público). 12. Se as matérias jornalísticas em comento passarem por esses critérios estarão acobertadas pelo regular exercício do direito de liberdade de expressão, de informação, de opinião e/ou de imprensa (opiniões e críticas voltadas para o interesse da sociedade em melhor se informar); se não, podem abrir espaço para o reconhecimento do abuso ao exercício desse direito (CC, art. 187), o que culmina em ilicitude e consubstancia a reparação dos danos morais (CC, arts. 12 e 186), conforme as diretrizes do STF (ADPF 130). 13. No caso concreto resulta cristalino o excesso praticado por parte da recorrente na veiculação da matéria jornalística (direito de informar, de opinar e de criticar), o que, indubitavelmente configura fato constitutivo à reparação pelos danos morais, por ofensa aos atributos de personalidade da parte apelante (honra objetiva e imagem), dada a exposição à situação vexatória (alta carga negativa: descrição indireta do requerente como “grosseiro”, “xenófobo” e “ignorante”), que escapa ao próprio fato que teria dado causa à postagem em rede social (limpeza ou não de determinado ponto turístico). 14. A estimativa da compensação deve guardar correspondência do gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade. 15. Razoável, portanto, a fixação em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), dadas as circunstâncias do fato (rótulos empregados indiretamente à pessoa do autor) e do caráter punitivo-pedagógico da medida, em par com as estimativas adotadas por esta Segunda Turma Cível. IV. DISPOSITIVO 16. Apelação conhecida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, provida. ____________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, incs. IV, V, IX, X e XIV, art. 220, §§ 1o e 3o; CC, arts. 12, 186, 187, 944. Jurisprudência relevante citada: STF. ADPF 130; STJ Resp n. 1335.153/RJ; TJDFT, acórdão 1964850, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Sétima Turma Cível, DJe 19.02.2025; acórdão 1863077, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, DJe 28.05.2024; acórdão 1951455, Rel. Des Jansen Fialho de Almeida, Quarta Turma Cível DJe 13.12.2024; acórdão 1046348, Rel. Desa Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 18.09.2017; acórdão 1930093, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 15.10.2024; acórdão 1377057, Rel. Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 20.10.2021; acórdão 17163, Rel. Des. João Egmont, DJe 30.06.2023. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 186 do Código Civil, por ausência de conduta ilícita, uma vez que a publicação jornalística teria se limitado a reproduzir conteúdo público disponibilizado pelo próprio recorrido, sem falsidade ou intenção de ofensa; c) artigos 927 e 944, ambos do CC, ao argumento de inexistência de dever de indenizar, diante da inexistência de ato ilícito e da prevalência do interesse público na divulgação da informação. Salienta que o valor fixado à indenização por dano moral teria sido desproporcional (R$ 20.000,00), sem observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a condição de figura pública do recorrido. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Igualmente o apelo não deve seguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186, 927 e 944, todos do CC, pois restou assentado no aresto resistido: “No caso concreto resulta cristalino o excesso praticado por parte da recorrente na veiculação da matéria jornalística (direito de informar, de opinar e de criticar), o que, indubitavelmente configura fato constitutivo à reparação pelos danos morais, por ofensa aos atributos de personalidade da parte apelante (honra objetiva e imagem), dada a exposição à situação vexatória (alta carga negativa: descrição indireta do requerente como “grosseiro”, “xenófobo” e “ignorante”), que escapa ao próprio fato que teria dado causa à postagem em rede social (limpeza ou não de determinado ponto turístico) (...). A estimativa da compensação deve guardar correspondência do gravame sofrido (...), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade. Razoável, portanto, a fixação em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), dadas as circunstâncias do fato (rótulos empregados indiretamente à pessoa do autor) e do caráter punitivo-pedagógico da medida” (ID 69295326). Nesse passo, a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, “É inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido se assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário (Súmula 126 desta Corte)” (AgInt no REsp n. 2.128.465/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027